Tribunal: STF
Processo: ARE 1333117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA A FILHA E QUATRO SOBRINHAS (ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP,). CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA.
    PRELIMINAR. 1. NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E ENVOLVIMENTO EMOCIONAL DA JULGADORA. MAGISTRADA QUE DETERMINOU A OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA. ERRO OU PARCIALIDADE INEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 209 DO CPP. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DE OFÍCIO. 2. NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INQUIRIÇÃO DO RÉU E TESTEMUNHAS PELO JUÍZO QUE NÃO VIOLARAM O SISTEMA ACUSATÓRIO. MAGISTRADA QUE TEM O DEVER DE CONDUZIR O INTERROGATÓRIO, INQUIRIR TESTEMUNHAS QUANDO ENTENDER NECESSÁRIO E DE EFETUAR QUESTIONAMENTOS, AINDA QUE IMPLIQUE EM INTERRUPÇÕES, A FIM DE QUE OS DEPOENTES SE ATENHAM AOS FATOS APURADOS NOS AUTOS. DEFESA QUE NÃO DEMONSTROU QUALQUER PREJUÍZO CONCRETO. ADEMAIS, NULIDADE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRELIMINARES AFASTADAS.
    MÉRITO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O RÉU PRATICOU CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM A FILHA J. E A SOBRINHA T. L., MENORES DE QUATORZE ANOS À ÉPOCA EM QUE OS ABUSOS SEXUAIS INICIARAM. VIOLÊNCIA SEXUAL PRATICADA DE FORMA REITERADA POR VÁRIOS ANOS CONTRA AS DUAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DAS OFENDIDAS EM CRIMES DESTA NATUREZA, NOTADAMENTE QUANDO EM CONSONÂNCIA E HARMONIA AOS DEMAIS ELEMENTOS. DE PROVA. HIPÓTESE DOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES QUE CONTEXTUALIZAM OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DA REVELAÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL PELAS VÍTIMAS. TESTEMUNHA QUE EM JUÍZO CONFIRMA TER PRESENCIADO, POR APROXIMADAMENTE TRÊS VEZES, O ACUSADO PULAR O MURO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA T. EM MOMENTO DE AUSÊNCIA DA GENITORA DESTA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A RUPTURA DE HÍMEN DE UMA DAS VITIMAS E ROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DESCONSTITUIR AS PROVAS PRODUZIDAS PELA ACUSAÇÃO (ART. 156, CAPUT, DO CPP). MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA.
    DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRETENSA REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA PARA O MÍNIMO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO APTOS A ENSEJAR O ACRÉSCIMO DE 2/3. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente